Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 918 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DA DÍVIDA. PREVISÃO DO ART. 827, CAPUT, CPC. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. NÃO VERIFICADA A PRÁTICA DE CONDUTAS ELENCADAS NO ART. 774, CPC.
1. Os embargos à execução opostos com fundamento em excesso de cobrança não comportam acolhimento e sua rejeição liminar se justifica pela não identificação do excesso com os elementos trazidos na inicial pelo embargante, à luz do disposto no art. 918, inciso II, do CPC.
2. O ajuizamento dos embargos com base no argumento de excesso de cobrança, ainda que de forma equivocada, não induz a conclusão sobre o comportamento protelatório ou malicioso, realizado com o propósito de frustrar a boa marcha da execução.
3. Cotejados os elementos dos autos com as hipóteses legais descritas na norma processual (art. 774, CPC), observa-se que a conduta do executado não se amolda a nenhuma atitude comissiva ou omissiva a ensejar a aplicação de multa.
4. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional, fato que não ficou demonstrado na hipótese vertente. Precedentes.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação.